Tribunal: STF
Processo: MS 39850
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ronaldo Augusto Lessa Santos contra ato praticado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, objetivando a concessão da ordem para que seja determinada “a reinclusão do Impetrante no Plano de Seguridade Social dos Congressistas e a concessão da sua aposentadoria proporcional na razão de 16/35 (dezesseis trinta e cinco avos) do subsídio de Deputado Federal, nos termos da Lei nº 9.506/1997”. 



    O impetrante alega, em síntese, que:



    a) exerceu o mandato de Deputado Federal no período de 1º fevereiro de 2015 a 1º fevereiro de 2019 e, no início do mandato foi informado de que poderia se filiar ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas, regulado pela Lei nº 9.506/1997, mas, caso não se filiasse, ficaria vinculado ao Regime Geral de Previdência Social; 



    b) como já estava aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social desde 2005, indagou se o fato de ser aposentado impediria sua adesão ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas, sendo informado que essa condição não gerava impedimento; 



    c) diante dos esclarecimentos prestados, optou por filiar-se ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas, tendo contribuído regularmente durante todo seu mandato e, com base na Lei 9.506/1997, pediu a averbação dos mandatos de Deputado Estadual (Processo 104.343/2015), Vereador (Processo 251.944/2018) e Prefeito (Processo 251.963/2018); 



    d) o Diretor-Geral da Câmara dos Deputados autorizou as averbações e o Impetrante efetuou o pagamento dos valores relacionados aos mandatos averbados; 



    e) na proximidade do término de seu mandato de Deputado Federal (2018/2019) foi surpreendido com a informação da Direção Geral da Câmara dos Deputados, de que não poderia se aposentar pelo Plano de Seguridade Social dos Congressistas, porque não seria mais possível efetuar a desaposentação do Regime Geral da Previdência Social, devido ao novo entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal; 



    f) não pretende desaposentar, mas tão somente aposentar proporcionalmente pelo Plano de Seguridade Social dos Congressistas, tendo apresentado requerimento, no mês de setembro de 2021, ao Presidente da Câmara dos Deputados, pleiteando sua reinclusão no Plano de Seguridade Social dos Congressistas e a subsequente concessão da aposentadoria proporcional, demonstrando com clareza seu direito; 



    g) o Presidente da Câmara dos Deputados indeferiu o pedido, adotando como razões de decidir os pareceres da Coordenação de Registro e Seguridade Parlamentar, da Advocacia da Câmara dos Deputados e a manifestação do Diretor-Geral da Câmara, tendo o impetrante apresentado recurso administrativo para a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, a qual manteve o indeferimento;



    h) está presente o seu direito líquido e certo de retornar ao Plano de Seguridade Social dos Congressistas, assim como também de se aposentar com proventos proporcionais, pois “o art. 2º, da Lei nº 9.506/1997, trata apenas da condição exigida para o ingresso no referido plano, nada dispondo sobre reinclusão, que é a situação do Impetrante”; 



    i) “a própria decisão administrativa afirma que o Impetrante pediu para ser reincluído no Plano de Seguridade Social dos Congressistas, e em seguida invoca dispositivo legal que trata da filiação originária (art. 2º, Lei nº 9.506/97), e que não prevê a vedação apontada”; 



    j) não é aposentado pelo regime de previdência do servidor público civil, nem militar, sendo sua aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, razão pela qual não há empecilho para acumulação da aposentadoria da Lei nº 9.506/1997, com a do Regime Geral da Previdência Social; 



    k) afastada a incidência do art. 11, da Lei nº 9.506/1997, e ressaltando que o Impetrante não pretende desaposentar, uma leitura atenta da legislação revela de forma cristalina que o Impetrante preenche os requisitos para se aposentar com proventos proporcionais, como previsto no inciso II, § § 1º e 2º do art. 2º, da Lei nº 9.560/97; 



    l) para justificar a desproporcional exigência de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição para a concessão da aposentadoria proporcional, o art. 4º, da Lei nº 9.506/97, faz uma distinção entre tempo de mandato e tempo de contribuição, que não pode ser aplicada sem critério; 



    m) segundo a lei, a contagem de tempo de contribuição tem como única finalidade somar-se ficticiamente ao tempo de exercício de mandato, para que, na sequência seja concedida aposentadoria proporcional correspondente apenas ao tempo de exercício de mandato, na razão de 1/35 (um trinta e cinco avos) por ano de mandato; 



    n) o Impetrante nasceu em 25 de abril de 1949, e tinha 69 (sessenta e nove) anos ao término do seu mandato de Deputado Federal (2019) idade superior a idade mínima de 60 (sessenta) anos exigida pela Lei nº 9.506/97, tendo contribuído para o Plano de Seguridade Social dos Congressistas durante todo seu mandato, além de ter averbado o tempo de outros 03 (três) mandatos, conforme autoriza o art. 5º, da Lei nº 9.506/97. 



    Com base nessas alegações, o impetrante requer: 



    “seja concedida a segurança determinando a reinclusão do Impetrante no Plano de Seguridade Social dos Congressistas e a concessão da sua aposentadoria proporcional na razão de 16/35 (dezesseis trinta e cinco avos) do subsídio de Deputado Federal, nos termos da Lei nº 9.506/1997;



    f) seja declarada a nulidade do ato administrativo impugnado” (edoc. 1, fls. 10-11). 



    A autoridade impetrada prestou informações, aduzindo, em síntese, que i) “não procede a alegação do impetrante no sentido de que o direito à aposentadoria proporcional surge em razão do mero exercício do mandato, de forma que se poderia conceder tal tipo de aposentadoria independentemente do requisito referente a um tempo mínimo de contribuição total”; e ii) “[n]ão se pode subverter os conceitos claros definidos na Lei n. 9.506/1997, a qual contém exigência salutar quanto a tempo mínimo de contribuição para o fim de concessão de aposentadoria com proventos proporcionais, sem a qual o PSSC se tornaria insustentável (edoc. 23, fls. 7-8). 



    Instada a se manifestar, a d. PGR opinou pela denegação da segurança mediante parecer assim sintetizado:



    “Mandado de segurança. Previdenciário. Plano de Seguridade Social dos Congressistas. Pedido de reinclusão. Falta de previsão legal. Pretensão de obtenção de aposentadoria proporcional. Exigência de trinta e cinco anos de tempo de contribuição. Requisito não cumprido. Ausência de direito líquido e certo. Parecer por que seja denegada a ordem” (edoc. 26, fl. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Inexiste, no caso, o direito líquido e certo a amparar a pretensão autoral. 



    Cumpre notar que a Lei nº 9.506/1997, a qual regulamenta o Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC), estabelece, em seus artigos 2º e 7º, as formas de filiação e de reinscrição no referido plano, nos seguintes termos:



    “Art. 2º O Senador, Deputado Federal ou suplente que assim o requerer, no prazo de trinta dias do início do exercício do mandato, participará do Plano de Seguridade Social dos Congressistas, fazendo jus à aposentadoria:



    I - com proventos correspondentes à totalidade do valor obtido na forma do § 1º:



    a) por invalidez permanente, quando esta ocorrer durante o exercício do mandato e decorrer de acidente, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei;



    b) aos trinta e cinco anos de exercício de mandato e sessenta anos de idade;



    II - com proventos proporcionais, observado o disposto no § 2º, ao valor obtido na forma do § 1º:



    a) por invalidez permanente, nos casos não previstos na alínea a do inciso anterior, não podendo os proventos ser inferiores a vinte e seis por cento da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional;



    b) aos trinta e cinco anos de contribuição e sessenta anos de idade.



    § 1º O valor dos proventos das aposentadorias previstas nos incisos I e II do caput será calculado tomando por base percentual da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional, idêntico ao adotado para cálculo dos benefícios dos servidores públicos civis federais de mesma remuneração.



    § 2º O valor da aposentadoria prevista no inciso II do caput corresponderá a um trinta e cinco avos, por ano de exercício de mandato, do valor obtido na forma do § 1º.”



    “Art. 7º O ex-segurado poderá reinscrever-se, quando titular de novo mandato, bem como, ao completar os requisitos exigidos para aposentadoria, optar entre o plano instituído por esta Lei e o regime de previdência social a que estiver vinculado. Parágrafo único. O segurado aposentado na forma desta Lei terá revisto o valor da aposentadoria ao término do exercício de novo mandato, observado o disposto no § 2º do art. 4º.”



    In casu, o impetrante, ex-deputado, pretende ser readmitido no PSSC, sob modalidade por ele denominada “reinclusão”, a qual não possui previsão na aludida lei. 



    Aliás, o próprio impetrante afirma a ausência de previsão legal a esse respeito ao alegar que “o art. 2º, da Lei nº 9.506/1997, trata apenas da condição exigida para o ingresso no referido plano, nada dispondo sobre reinclusão, que é a situação do Impetrante” (edoc. 1, fl. 4) e que “a Lei nº 9.506/97 não carrega em seu conteúdo normativo regra que vede a reinclusão daquele que já era segurado, e por alguma razão tenha sido obrigado a se desfiliar do multicitado plano de seguridade” (edoc. 26, fl. 6). 



    Tem-se, desse modo, que a decisão da autoridade ora impetrada - consistente na negativa do pedido de reinclusão do impetrante no PSSC e indeferimento da aposentadoria proporcional, tendo em vista que “essa solicitação só poderia ser feita durante o exercício do mandato” e a ausência de tempo de contribuição (edoc. 13) - não configura violação a direito líquido e certo a ensejar proteção mandamental, porquanto a pretensão autoral não encontra amparo na legislação pertinente. 



    Não se vislumbra, portanto, nenhuma ilegalidade no ato apontado como coator que justifique a concessão da segurança pleiteada. 



    No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria-Geral da República, cujos fundamentos agrego às presentes razões de decidir:



    “A ausência de previsão legal para essa pretendida forma de ingresso no PSSC afasta o alegado direito líquido e certo de ser reincluído no regime. De todo modo, o acolhimento da pretensão equivaleria, em última análise, a desconstituir o ato de desligamento ocorrido em 2019, incabível na via mandamental porque já superado, em muito, o prazo decadencial de cento e vinte dias para a impetração. 



    O impetrante tampouco possui direito líquido e certo à aposentadoria proporcional no cargo de Deputado Federal, pois não preenche o requisito de averbação de tempo mínimo de trinta e cinco anos de contribuição, exigido expressamente pelo art. 2º, II, “b”, da Lei n. 9.506/1997. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora são esclarecedoras sobre as peculiaridades do caso concreto: 



    ‘31. O impetrante sustenta que a aposentadoria proporcional decorre da mera contribuição independentemente de um tempo contributivo mínimo. Para tanto, pretende alterar os conceitos definidos pela própria lei em que se baseia o pedido, argumentando que o art. 4º da Lei n. 9.506/1997 faz uma equivocada distinção entre tempo de contribuição e tempo de mandato, o que conduziria a grave erro de interpretação.



    (...)



    33. Ao contrário do pretendido pelo impetrante, não se trata de equívoco. Diversamente, a lei veicula intenção deliberada de definir o tempo de mandato como referência para o cálculo do valor de aposentadoria desde que seja cumprido um requisito mínimo de tempo de contribuição total (35 anos). 



    34. Assim, não procede a alegação do impetrante no sentido de que o direito à aposentadoria proporcional surge em razão do mero exercício do mandato, de forma que se poderia conceder tal tipo de aposentadoria independentemente do requisito referente a um tempo mínimo de contribuição total. 



    35. Define-se aqui como contribuição total o somatório dos períodos de mandato eletivo (exercidos no Legislativo Federal ou averbados) com o tempo de contribuição a regime diverso, nos termos do art. 4º, I, que, como visto, deve ser de, no mínimo, 35 anos. 



    36. A prevalecer a referida tese, chegar-se-ia a algumas conclusões evidentemente improcedentes. Exemplificativamente, um parlamentar suplente que exercesse mandato durante apenas um ano poderia se aposentar, recebendo benefício à razão de 1/35 avos, independentemente de qualquer outro requisito contributivo, bastando completar a idade mínima exigida por lei. 



    37. O PSSC é um regime previdenciário contributivo, premissa que é incompatível com o resultado buscado. Naturalmente, nenhum regime previdenciário seria minimamente sustentável se admitisse aposentadorias em hipóteses similares à mencionada.’



    Não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança. (...)”. (edoc. 26, fl. 8). 



    Pelo exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente